Tribunal: STF
Processo: RE 700402
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS DE CONCUBINATO DE LONGA DURAÇÃO – PRETENDIDA OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 669.465-RG/ES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.